Tribunal: STF
Processo: HC 89223
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA ACIMA
   DO MÍNIMO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APROPRIAÇÃO
   INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. MONTANTES APROPRIADOS. AUSÊNCIA DE
   RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO. PARCELAMENTOS RESCINDIDOS. REEXAME DE
   PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - A dosimetria da pena
   não se baseia, exclusivamente, na primariedade, personalidade e
   na conduta social do acusado.
II - Há fundamentação válida
   quando a majoração baseia-se no montante indevidamente
   apropriado.
III - O reexame da dosimetria implicaria a análise
   de prova, vedada na via processual eleita.
IV - Ordem denegada.